Tribunal: CARF
Processo: 13819.001477/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001477/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.545 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO MEDEIROS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS OMITIDOS. DEDUÇÕES VINCULADAS.
É ônus do contribuinte fazer prova das deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada a notificação de lançamento de fls. 03/06 em decorrência de apuração de
omissão de rendimentos de dependente do contribuinte no exercício de 2006, ano-
calendário 2005.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 11/06/2010 (fl. 25) e apresentou a
impugnação de fl. 02 em 05/07/2010, alegando, em síntese, que a declaração foi feita de
forma irregular, pois seu cônjuge não deveria constar como dependente. Solicita
permissão para apresentação de declaração retificadora com somente um dependente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001477/2010-10
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.545 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001477/2010-10

DEPENDENTES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos do
contribuinte para efeito de tributação na correspondente declaração de ajuste anual, por
expressa determinação da legislação tributária vigente.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido de
retificação de declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2014, Recurso Voluntário, requerendo a consideração das despesas dedutíveis
do cônjuge dependente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recaiu sobre rendimentos recebidos pela dependente informada pelo
contribuinte e omitidos em sua declaração de ajuste. Na impugnação, o sujeito passivo requereu
a exclusão da dependente. Em seu recurso, cientificado do indeferimento do seu pleito, ele pede
a consideração das deduções consignadas no comprovante de rendimento da dependente (fl.49).
Entendo que a possibilidade de inclusão das deduções pode ser analisada por este
colegiado visto que estão relacionadas com o rendimento incluído na autuação e, portanto, de
alguma forma, integram o litígio. Destaco que, na NL, consta inclusive linha específica destinada
à “Previ. Oficial sobre Rendimento Omitido” (linha 5 do Demonstrativo de Apuração do
Imposto devido, à fl.5).
Nada obstante, a NL recai sobre IRPF exercício 2006, ano-calendário 2005,
enquanto o documento juntado pelo recorrente refere-se ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
não servindo de prova nestes autos.
Lembro que as deduções constituem redução da base de cálculo do imposto,
sendo ônus do contribuinte apresentar provas de que faz jus ao benefício.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 54
DF CARF MF
Original